Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726411-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Pereira da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0701828-36.2024.8.07.0015, rejeitou a impugnação ao perito nomeado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido do autor de nomeação de outro médico perito alegando que o perito nomeado nos autos já foi nomeado em processo anterior. É o relatório. Decido. Não obstante o autor pugne pela nomeação de novo perito, é certo que o médico nomeado em juízo possui cadastro pericial perante o E. TJDFT e possui como especialidade medicina legal, ou seja, atende claramente aos requisitos que se exige para a produção de perícia a fim de apurar a existência de nexo causal acidentário e o grau da inaptidão laboral, se houver, em lides que envolvem pretensão jurídica de obter benefício de previdência social. No mais, o médico nomeado está legalmente habilitado para realizar perícias, possuindo habilitação técnica e idoneidade profissional. É certo, ainda, que não há qualquer impedimento legal de se nomear o mesmo médico perito para realizar novamente a perícia. Isto posto, indefiro o pedido do autor de ID 198498300. Intime-se. Data e hora da assinatura digital”. Em síntese, o Agravante pede que a r. decisão seja reformada, para destituir o perito nomeado, sob o argumento de que o profissional não tem a isenção e imparcialidade necessárias para exercer o encargo, pois já atuou como perito em processo anteriormente ajuizado pela parte. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da r. decisão agravada, até que seja julgado o mérito do presente recurso. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Em exame dos autos, verifico que o presente recurso não deve ser conhecido. Ocorre que nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, outros casos expressamente referidos em lei. Cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, passando o recurso a ser admitido somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que será admitido. No caso, verifica-se que a insurgência do Agravante se direciona à nomeação do médico Dr. Tancredo para atuar como perito, sob o argumento de que carece da isenção e imparcialidade necessárias para o exercício do encargo, pois já atuou como perito em processo ajuizado contra o Agravado. Tal hipótese, todavia, não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, de forma que o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja, a taxatividade. Na espécie, a r. decisão agravada não tem, por si só, a recorribilidade disposta no artigo 1.015 do CPC, logo o presente recurso não deve ser conhecido. Destaco, por oportuno, que, não obstante o STJ, no julgamento do REsp 1.696.396, tenha possibilitado a ampliação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC, a regra geral é que o recurso seja cabível apenas nas situações taxativamente previstas na legislação processual, somente se admitindo a interpretação extensiva nas hipóteses de cabimento (mitigação da taxatividade) nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento da matéria em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora